Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPRA DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE LARVAS VIVAS – RECURSO DA RÉ PARA EXTIRPAR OU MINORAR A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INGESTÃO IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para reconhecer a falha do serviço, determinando a restituição dos valores desembolsados pelo alimento e medicação utilizada e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Empresa de fornecimento de produtos alimentícios. Alimento impróprio para consumo. Propósito recursal consiste em determinar a responsabilidade pelas larvas existentes nas fotografias e filmagens apresentadas pela parte autora e ainda, a extensão do alegado dano moral.
3. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.
4. Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, é medida que se impõe, o qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso do consumidor conhecido e provido. Conhecido e não provido o recurso reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002592-79.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDJANIA PEREIRA REIS DE BARROS - CPF: 012.665.901-02 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), M. B. G. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 20.070.229/0001-00 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), M. B. G. SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 20.070.229/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022